Tribunal: TJSP
Processo: 2263381-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo interno. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento que visa o deferimento do benefício da gratuidade. Pedido de reforma da decisão agravada. Argumentos insuficientes para afastar o entendimento anteriormente adotado. Ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo

Ementa:
Agravo interno. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento que visa o deferimento do benefício da gratuidade. Pedido de reforma da decisão agravada. Argumentos insuficientes para afastar o entendimento anteriormente adotado. Ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.